Tribunal: TJSP
Processo: 2231463-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Recurso interposto sem a comprovação do preparo recursal – hipossuficiência NÃO COMPROVADA – Agravante que, mesmo após intimadA, deixou de cumprir a determinação DE recolhimento do preparo – Hipótese de inadmissibilidade do agravo – Deserção configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO.